Tribunal: TJPA
Processo: 0001686-25.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001686-25.2019.8.14.0057

APELANTE: FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COLISÃO ENTRE CARRETA E MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVA
SEGURA SOBRE A CULPA DO CONDUTOR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Francisco Leandro do Nascimento contra sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará, que o condenou à pena de dois anos de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, bem como à suspensão da habilitação para condução de veículo automotor, pelo crime previsto no art. 302 do CTB, em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte de passageira de motocicleta. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, invocando a máxima do
in dubio pro reo
e outros pedidos subsidiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para afirmar que o acusado agiu com culpa na direção do veículo, ocasionando o acidente fatal que embasa a condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade penal por crime culposo exige a demonstração de que o agente agiu com imprudência, negligência ou imperícia, nos termos do art. 18, II, do Código Penal.

O boletim de ocorrência lavrado pela PRF não permite afirmar com segurança qual dos veículos deu causa ao acidente, sendo impossível identificar a quebra do dever de cuidado por parte do condutor da carreta.

O conjunto probatório não comprova, de forma inequívoca, que o apelante foi o causador do acidente, havendo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e à atribuição de culpa.

O depoimento da vítima sobrevivente, marido da falecida, apresenta parcialidade e contradições quando confrontado com demais provas testemunhais e documentais constantes nos autos.

Aplicando-se o princípio constitucional da presunção de inocência (CF/1988, art. 5º, LVII) e a máxima do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A absolvição é medida que se impõe quando não houver prova segura da culpa do acusado em crime culposo na direção de veículo automotor.

O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer sempre que a dúvida razoável acerca da autoria ou da culpa não puder ser afastada.

Depoimento isolado de vítima sobrevivente, especialmente quando parcial e contraditório com os demais elementos de prova, não autoriza a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 18, II; CPP, art. 386, VII; CTB, art. 302, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes jurisprudenciais no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto relator.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 07 a 14 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará, em
23.04.2024 - Num. 25143297
, nos autos da Ação Penal nº 0001686-25.2019.8.14.0057 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de
02 (dois) anos de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, bem como suspensão temporária da habilitação para condução de veículo automotor
, pelo delito do art. 302 do CTB.

Em suas razões (
Num. 25143310
), a defesa impugna somente o mérito do julgamento, requerendo inicialmente a absolvição do acusado por insuficiência de provas, mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
pois não teria sido provada a culpa do condutor. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor e ainda a improcedência do pedido de indenização diante da culpa exclusiva da vítima.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o
Num. 25143313
, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de
Num. 25962973
.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

- Do pedido de absolvição por insuficiência de provas, mediante a máxima do
in dubio pro reo.

A defesa requereu, inicialmente, a absolvição do acusado por insuficiência de provas, defendendo que não restou provado nos autos a culpa necessária à configuração do tipo penal do art. 302 do CTB.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 25143207 - Pág. 1/3), o acusado Francisco Leandro do Nascimento deixou a cidade de Belém/PA, na condução de uma carreta Baú, placa JVL 7232 com destino a Capanema/PA, em 27.07.2018. A vítima, Vicente Pereira da Silva, por sua vez, saiu de Concórdia do Pará às 14 horas, indo em direção a Tracuateua/PA, numa motocicleta Honda Fan 150, placa OTO 4119, transportando sua esposa na garupa. Quando os dois veículos chegaram à altura do KM 111 da BR 316, próximo ao trevo de Salinas/PA, o condutor da carreta baú tentou ultrapassar a motocicleta, imprudentemente, provocando o choque entre os dois veículos, sendo que a esposa da vítima, Sra. Maridalva Brito de Matos veio a óbito no local por conta dos ferimentos.

A prova do falecimento da vítima Maridalva encontra-se acostada aos autos sob o Num. 25143206 - Pág. 61/62, onde o laudo necroscópico indica como
causa mortis
da vítima Maridalva Brito de Matos traumatismo craniano. Portanto, fato é que veio a falecer por conta do acidente de trânsito.

No que diz respeito à autoria da conduta, é importante ressaltar que resta patente nos autos que o acusado era o condutor da carreta envolvida no acidente, o que foi confessado por ele próprio em seu interrogatório sob o Num. 25143266/Num. 25143270, bem como provado pelos depoimentos testemunhais sob o Num. 25143232/ Num. 25143246 e pelo depoimento da vítima sobrevivente sob o Num. 25143259/ Num. 25143265. Sendo assim, a controvérsia, em verdade, diz respeito ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, analisar se houve dolo, culpa ou nenhum destes, o que inocenta o acusado.

Isso porque, como se sabe, de acordo com o princípio da culpabilidade, não há conduta criminalmente relevante sem culpa ou dolo. Na hipótese dos autos, é imprescindível que a conduta seja realizada mediante culpa para configuração do delito do art. 302 do CTB. Sendo assim, tem-se como requisitos para responsabilização criminal do acusado que este tenha tido a previsibilidade do resultado lesivo e ainda que tenha agido mediante quebra do dever de cuidado objetivo, mediante imprudência, negligência ou imperícia (art. 18 do CP/40).

Em relação à culpa do acusado, consta nos autos o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, comunicado pelo PRF Douglas, que relata detalhes do acidente (Num. 25143296 e Num. 25143206 - Pág. 71/106) e assim consigna:

[...]

Pelos danos produzidos foi possível constatar que o primeiro impacto se deu entre a lateral direita do V1 próximo a caixa de rodas, e a manopla esquerda do guidom da motocicleta. Em sequência a carreta continuou sua marcha, ficando as marcas bem visíveis em outros pontos da sua lateral, finalizando próximo ao tanque, na proteção dos rodados. Não foi possível afirmar qual dos dois veículos se encontrava à frente antes da colisão, mas ambos seguiam no sentido crescente da rodovia (ou seja, Santa Maria do Pará – Capanema). A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui
. Conforme constatações em levantamento de local, conclui-se que o fator principal do acidente foi a não observância da guarda da distância de segurança lateral entre os veículos, não sendo possível determinar qual dos condutores deixou de observar essa questão de segurança
. Observações: 1- Placa de regulamentação da velocidade as proximidades (R-19/ 60 km/h); 2-
A via encontra-se com pavimento em boas condições, sendo dotada de sinalização horizontal e vertical, que é confusa, principalmente para quem não está acostumado a transitar naquele trecho e considerando o grande fluxo de veículos durante as férias escolares
;

[...]

(Grifei)

Como se observa, a própria polícia rodoviária federal não conseguiu identificar qual foi o culpado pelo acidente que levou a vítima Maridalva Brito de Matos a óbito, se o condutor da motocicleta ou se o condutor da carreta. O mesmo relatório indica que foi realizado teste de alcoolemia, o qual deu negativo, todavia, indica que o registro do acusado não indicava a categoria profissional, porém que era habilitado a condução de veículo na categoria E (Num. 25143296 - Pág. 8). Sob o Num. 25143296 - Pág. 13, no mesmo relatório, consta a foto do corpo da vítima estirado ao chão, com várias sacolas ao lado, indicando verossimilhança com a narrativa do acusado. De igual modo, as fotografias do relatório indicam realmente que somente a lateral da carreta foi atingida.

No que diz respeito à prova oral dos autos, as testemunhas Aluizio Braga Monteiro (Num. 25143232/ Num. 25143239) e Rodrigo Batista Aragão (Num. 25143240/ Num. 25143246) narraram, de modo contundente, a mesma versão narrada pelo acusado, que encontra amparo na prova documental, consistente no boletim de acidente de trânsito já mencionado.

A tese da acusação, no sentido de que o acusado seria o culpado da morte, pela imprudência/imperícia ao realizar a ultrapassagem da motocicleta da vítima Vicente Pereira da Silva (Num. 25143259/ Num. 25143265) somente encontra amparo no depoimento deste próprio, parcial na narrativa dos fatos, eis que, se desconfigurada a culpa do acusado, tem-se como configurada a sua própria culpa pela morte da vítima, sua esposa.

Muito embora se compreenda a dor e angústia da vítima sobrevivente no que diz respeito à forma como sua esposa veio a óbito, não se pode desconsiderar todos os demais elementos contidos nos autos para atribuir-se valor probatório pleno a seu depoimento, em detrimento de todo o restante do conjunto de provas.

Minimamente, entendo que restou configurada uma dúvida razoável sobre de quem foi a culpa pelo acidente envolvendo a motocicleta da vítima e a carreta conduzida pelo acusado, por vários motivos:

- a narrativa do acusado de que as vítimas conduziam a motocicleta com várias sacolas encontra-se confirmada pela fotografia do relatório sob o Num. 25143296 - Pág. 13, contrariando o depoimento da vítima de que sua esposa trazia apenas uma sacola de perfume.

- as demais fotografias indicam a ausência de dano à parte frontal da carreta, contrariando mais uma vez a narrativa da vítima sobrevivente;

- a exclusão da culpa do acusado implica a configuração de culpa da vítima, cujo depoimento foi a única prova no sentido de que a carreta tentou ultrapassar a motocicleta;

De toda a análise, ressalto que embora a parcialidade seja inerente ao depoimento de qualquer vítima de um crime, na hipótese dos autos, essa parcialidade fragiliza de modo grave o valor probatório do depoimento, pois poderia gerar a responsabilização criminal da própria vítima, que teria conduzido a motocicleta de modo imprudente, ao andar em faixa zebrada ao invés de manter-se na pista de rolamento. Em outras palavras, é de se presumir que a vítima queira culpar o acusado, para eximir-se da culpa pela morte de sua esposa.

Sendo assim, embora o conjunto de provas não permita um juízo de certeza acerca da inocência do acusado, tem-se uma dúvida relevante se o acidente foi causado por imprudência deste ou
exclusivamente por outro fator determinante
, o que afastaria sua culpa e, por conseguinte, a responsabilidade criminal, devendo prevalecer seu estado de inocência, nos termos do art. 5º, inciso LVII da CF/88, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
razão pela qual dou provimento ao recurso para absolvê-lo, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

II.2 – Dos demais pedidos recursais

A defesa formulou outros pedidos contidos na apelação criminal, todavia, diante do provimento do pedido principal, de absolvição, restam todos prejudicados em seu mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para absolver o acusado mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
e nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/07/2025